Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06), e readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) aplicabilidade da causa de diminuição do § 4o do art. 33; (iii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase do cálculo da sanção corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, provas documentais e testemunhos policiais harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam para a utilização da residência do réu como ponto de venda de drogas.

4. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica, pois restou evidenciada dedicação habitual à atividade criminosa, pelos objetos apreendidos – balança de precisão, droga acondicionada em saquinho plástico, faca, dinheiro - demonstram reiterada comercialização de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal policial colhida sob contraditório, quando harmônica e corroborada por demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.
2. Embora não seja expressiva a quantidade de entorpecentes apreendida, a forma de acondicionamento e demais instrumentos apreendidos confirmam a existência de provas de comércio ilícito afastando a tese de tráfico privilegiado.
3. O aumento da pena-base pela fração de 1/8 (um oitavo) encontra razoabilidade na jurisprudência preponderante das Cortes Superiores.